Tribunal: TJBA
Processo: 8014863-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014863-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SENA LIMA

Advogado(s):ORLANDO ESPINHEIRA FREIRE DE CARVALHO NETO, IRAN WILKER FALCAO TORRES, FRANCISCA CLEONEIDE RABELO DINIZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ENVOLVENDO CONVERSÕES MONETÁRIAS, ÍNDICES LEGAIS E LEGISLAÇÃO DO FUNDO PASEP. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC E A TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada pela parte autora, em face de instituição financeira.

2.
A decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelo réu, sob o fundamento de que a lide seria exclusivamente de direito ou passível de julgamento com base em prova documental, e anunciou o julgamento antecipado da lide.

3.
O Agravante alegou nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando a indispensabilidade da prova técnica para a correta apuração da suposta falha na atualização monetária da conta PASEP da parte autora.

4.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a determinação da realização da prova pericial contábil.

5.
Efeito suspensivo deferido monocraticamente pela Relatoria anterior.

6.
Contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.

Há duas questões em discussão:
a
) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;
b
) saber se o indeferimento da prova pericial contábil, em demanda que discute falha na atualização da conta PASEP, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.
O cabimento do agravo de instrumento foi reconhecido com base no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

9.
A urgência restou caracterizada diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, o que poderia ensejar futura nulidade da sentença e consequente retorno dos autos à origem, em prejuízo à economia processual e à duração razoável do processo.

10
.
No mérito, restou configurado cerceamento de defesa, porquanto a análise da existência de falha na atualização da conta PASEP depende de avaliação técnica especializada, diante da complexidade dos cálculos e da necessidade de reconstituição de dados financeiros ao longo de décadas, com incidência de diversas legislações e índices específicos.

11.
A prova pericial contábil é, portanto, imprescindível ao deslinde da controvérsia, revelando-se inadequado o indeferimento de sua produção com fundamento na suposta possibilidade de sua postergação para a fase de liquidação.

12.
O entendimento deste Egrégio Tribunal, inclusive, reconhece a necessidade da realização da perícia em casos análogos, nos quais a matéria controvertida demanda conhecimento técnico contábil especializado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar a realização da prova pericial contábil, respeitada decisão posterior nos autos originários.

Tese de julgamento:
“Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil em ação que discute falha na atualização de conta vinculada ao PASEP, quando a demonstração do direito alegado depende de conhecimento técnico especializado.”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Código de Processo Civil, arts. 370 e 1.015, parágrafo único

Lei Complementar nº 26/1975

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 19/12/2018 (Tema 988)

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO, Quinta Câmara Cível, julgado em 24/11/2020, publicado em 08/10/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento
n.

8014863-33.2025.8.05.0000

em que figuram como
Agravante

BANCO DO BRASIL

S.
A

e
agravada
MARIA DE LOURDES SENA LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora